Tribunal: TJBA
Processo: 0507977-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507977-70.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 660/STF, o qual estabelece a inexistência de repercussão geral na causa dependente de prévia análise de adequada aplicação de normas infraconstitucionais. II - A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 660/STF, por concluir depender a análise de ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, de prévia análise de norma infraconstitucional. III - A decisão agravada está em conformidade com a tese firmada no reportado tema, eis que para o exame da alegada afronta aos mencionados dispositivos constitucionais seria necessário a análise de legislação infraconstitucional (art. 386, CPP, e art. 33, da Lei 11.343/2006). IV - Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507977-70.2020.8.05.0001, em que figuram, como agravante, MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO, e, como agravado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.